Tribunal: TCU
Processo: 025.186/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de ato normativo que dispõe sobre a elaboração e a expedição das comunicações processuais emitidas pelo TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que dispõem acerca proposta de revisão da Resolução - TCU 170, de 30 de junho de 2004, que dispõe sobre elaboração e a expedição das comunicações processuais emitidas pelo Tribunal de Contas da União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 79 do Regimento Interno, em: 9.1. aprovar o Projeto de Resolução apresentado, na forma do texto em anexo; 9.2. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 033.854/2018-1 para subsidiar a elaboração da proposta de alteração do Regimento; 9.3. determinar o arquivamento do processo.